Tribunal: STF
Processo: Rcl 80460
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Vix Transportes Dedicados Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho descumprido, no processo n. 0000117-43.2015.5.17.0009, a decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema n. 1.389/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil ou comercial de prestação de serviços, bem como licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Requer o sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.

É o relatório. Decido. 

2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.389/RG, que trata da “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS
 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.04.2025, a suspensão nacional do processamento de todas as ações que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.389/RG.

No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:

TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. LEI 11.442/2007. O não atendimento requisitos formais indispensáveis para a validação do contrato de transportadores autônomos de carga - TAC, a exemplo do registro da condição de Transportador Autônomo de Cargas perante a ANTT, na forma do art. 2º, caput, e a existência de contrato celebrado entre o transportador e a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, visando definir a forma de prestação de serviço - TAC agregado ou independente, na forma do art. 4º, caput, ambos da Lei 11.442/2007, afasta a configuração da relação comercial de natureza civil e possibilita o reconhecimento do vínculo empregatício entre o motorista transportador e a empresa de transporte, caso preenchidos os pressupostos caracterizadores prescritos nos arts. 2º e 3º da CLT. No caso dos autos, o registro na ANTT do motorista encontrava-se vencido desde 2009, sendo que a prestação de serviços iniciou-se em 2012. Ademais, não foi apresentado o contrato com o prestador do serviço. Não preenchidos os requisitos legais, importa o reconhecimento do vínculo empregatício. Recurso da reclamada a que se nega provimento in totum. 

Observa-se que, na origem, controverte-se a respeito da validade de contrato de prestação de serviços de transportador autônomo de cargas regido pela Lei n. 11.442/2007, matéria objeto de precedente vinculante específico, qual seja, o julgamento da ADC 48.

Desse modo, não há estrita aderência temática  entre a situação fática aqui disposta e a decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema n. 1.389/RG).

3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 26 de junho de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente